Tribunal: TJSP
Processo: 1001044-66.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Falha no fornecimento de energia elétrica. Oscilação de energia. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Responsabilidade objetiva. Presente a demonstração do nexo causal entre os eventos e os danos. Recurso desprovido,

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Falha no fornecimento de energia elétrica. Oscilação de energia. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Responsabilidade objetiva. Presente a demonstração do nexo causal entre os eventos e os danos. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.